Tribunal: TJMT
Processo: 0001244-73.2013.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001244-73.2013.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA - CNPJ: 03.689.021/0001-54 (AGRAVADO), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS CONTRA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA AFASTAR PRESCRIÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA – CABIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que, monocraticamente, acolheu os aclaratórios opostos pela agravada, para afastar a prescrição da pretensão de cobrança de faturas de consumo de água do Município.

Se ficou comprovado que os ofícios protocolados perante a Administração pela Concessionária/agravada, se tratavam de cobrança dos débitos do Ente Municipal, bem como que foram atendidos prontamente todos os esclarecimentos por este requisitados, incide, assim, a suspensão do prazo prescricional previsto no artigo 4o do Decreto n. 20.910/1932.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA
contra a decisão monocrática que acolheu os
Embargos de Declaração
opostos pela
CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA,
para afastar o reconhecimento da prescrição e dar parcial provimento monocrático ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ora embargante, reformando em parte a sentença monocrática, a fim de determinar que os juros de mora fossem aplicados conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97), bem como para que os honorários advocatícios fossem fixados quando liquidado o julgado
.

Em síntese, sustenta o agravante que os ofícios encaminhados pela recorrida não são capazes de suspender a prescrição dos débitos, tendo o único propósito de informar sobre os valores devidos, não requerendo a apuração ou estudos para pagamentos, ou seja, não se tratavam de cobranças, mas apenas de informações.

Alega que o primeiro ofício expedido pela agravada data de 02/02/2004, tendo desfecho das solicitações em 29/09/2006, bem como que o ofício datado de 12/01/2009, cuida-se de mera informação não solicitada anteriormente.

Afirma que pelo ofício 354/2006, de 28/09/2006, a Administração respondeu à concessionária/agravada, momento em que, sob a premissa jurídica da possibilidade de suspensão da prescrição, se reiniciaria a contagem do prazo prescricional.

Defende a prescrição total do direito vindicado, uma vez que o último dia do prazo ocorreu em 31/03/2009 (dias corridos) ou 30/03/2010 (dias úteis), e a ação foi proposta apenas em 06/03/2013.

Sob tais argumentos, pugna pro
vimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 56556457).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo interno interposto
contra decisão monocrática desta relatora que acolheu os embargos de declaração opostos pela ora embargada para afastar o reconhecimento da prescrição e dar parcial provimento monocrático ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Ente Municipal, reformando em parte a sentença a fim de determinar que os juros de mora fossem aplicados conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97), bem como para que os honorários advocatícios fossem fixados quando liquidado o julgado
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID no 42175998), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando a decisão monocrática constante no ID no 38730455, proferida no Recurso de Apelação Cível que, monocraticamente, deu provimento ao recurso para acolher a prejudicial de mérito e reconhecer a prescrição da pretensão da concessionária autora, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Em síntese, sustenta a embargante que a decisão recorrida é omissa em relação à alegação contida nas contrarrazões do apelo, no sentido de que o prazo prescricional está suspenso desde 2006, em razão de cobrança

administrativa protocolada pela concessionária perante a Prefeitura Municipal de Juara-MT, aplicando-se a regra do artigo 4o do Decreto 20.910/32.

No mais, prequestiona o artigo 4o do Decreto 20.610/32 e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 45654456).

É o relatório.

Decido.

É cediço que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando

verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso, verifica-se que de fato houve omissão quanto ao argumento de que o prazo prescricional está suspenso desde 2006, em razão de cobrança administrativa protocolada pela embargante, razão pela qual passo a sua análise.

Conforme consignado na decisão embargada relativamente ao prazo prescricional,
a regra do regime geral não é aplicável para as dívidas da Fazenda Pública, hipótese em que prevalece a norma específica no Decreto 20.910/1932, cujo artigo 1o assim prevê:

"
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se /originarem
."

Na hipótese, a ação de cobrança visa

a satisfação de débito oriundo de faturas de conta de água vencidas relativas aos anos de 2003 e 2004, sendo a ação proposta somente em
março de 2013
.

Contudo, verifica-se que a embargante comprovou que cobrou administrativamente o embargado através de ofícios protocolados junto ao ente municipal em 2004 (ID 7145690) e também em 2006, quando atendeu à solicitação da Prefeitura para o envio das faturas e respectivos demonstrativos de débitos (ID 7145691).

Importa destacar que a ultima resposta da concessionária ao ente Municipal sobre o atendimento das solicitações feitas para o pagamento do débito foi protocolada em 29/09/2006 (7145691 - Pág. 4), inexistindo dos autos informações sobre o pagamento ou o motivo da sua não realização.

Portanto, demonstrado que a embargante protocolou a requerimento administrativo do pagamento dos débitos perante ao embargado, bem como que atendeu a todos os esclarecimentos por este requisitados, aplicável à espécie a suspensão do prazo prescricional previsto no artigoo do Decreto n. 20.910/1932,
in verbis
:

"
Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que,. no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso,
verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano
."

Logo, há que ser acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e afastar o reconhecimento da prescrição.

De outro lado, superada a prejudicial de mérito,
passo à análise dos demais pontos do recurso de apelação cível
levantados pelo apelante/embargado, quais sejam: a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 em relação à incidência de juros de mora e da correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, bem como a aplicação do artigo 85, § 3°, do CPC/15 em relação à fixação dos honorários advocatícios.

Trata-se de questões consolidadas neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Ao sentenciar o feito, o douto magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o ente Municipal ao pagamento das contas de água referentes aos meses de 03/2003 a 12/2004, relativas às matrículas descritas na inicial, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde o vencimento. E ainda, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado.

Com efeito, impende destacar que Supremo Tribunal Federal estabeleceu, no julgamento do RE 870.947, em 20/09/2017, em que foi reconhecida a
repercussão geral do
Tema 810
, a forma como devem ser aplicados os índices de correção monetária e os juros de mora nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos:

"
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando
o tema 810

da repercussão geral,
deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
."

No caso, a dívida cobrada refere-se à tarifa de água e esgoto, que possui natureza não-tributável, conforme entendimento tirado em sede de recurso repetitivo (
Tema 251 STJ)
, do STJ:

"
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA/PREÇO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO.

1.
A natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual não se subsume ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas
(Precedentes do Supremo Tribunal Federal: RE 447.536 ED, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 28.06.2005, DJ 26.08.2005; AI 516402 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, DJe-222 DIVULG 20.11.2008 PUBLIC 21.11.2008; e RE 544289 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 26.05.2009, DJe-113 DIVULG 18.06.2009 PUBLIC 19.06.2009. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: EREsp 690.609/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; REsp 928.267/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12.08.2009, DJe 21.08.2009; e EREsp 1.018.060/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 09.09.2009, DJe 18.09.2009).[...]"

(STJ - REsp 1117903/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

Portanto, no que tange aos juros de mora, diante da natureza não tributária do débito objeto da ação, prospera a pretensão recursal para que este seja aplicado conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97),

declarado constitucional.

Em relação à correção monetária, entretanto, no Recurso Extraordinário 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1o - F da Lei n. 9.494, (com redação dada pela Lei 11.960/2009) é inconstitucional quanto à atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.

Nesse contexto, importa destacar que o mais correto seria utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, como indexador que se apura o fenômeno inflacionário, conforme modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS OBJETIVOS DO ART. 85, § 3o, DO CPC – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – REEMBOLSO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ANTECIPADA PELA PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica não tributária, a aplicabilidade dos juros moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1oF, da Lei no 9.494 /97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e a atualização monetária pelo IPCA-E (Tema 810 do STF). O art. 85, § 3o, do CPC, define os critérios de fixação da verba honorária nas demandas em que a Fazenda Pública for parte. Verificando-se que os honorários advocatícios foram arbitrados observando a regra do inciso I do § 3o do art. 85 do CPC, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, não há que falar em redução. A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, salvo quanto aos valores despendidos antecipadamente pela parte autora vencedora da demanda
." (TJMT -N.U 0000505-02.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

Logo, com relação à incidência da correção monetária, não prospera a pretensão recursal.

Quanto aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, requer o apelante a aplicação da regra contida no inciso III do § 3o do artigo 85 do CPC/15.

Sobre o tema, o art. 85, §3o, do CPC/15 estabelece os critérios para fixação da verba honorária, nas causas em que a Fazenda Pública é parte,
in verbis
:

"
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos
.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; "

Na hipótese dos autos, o valor da causa à época do ajuizamento da ação (em que se cobra faturas de águas dos anos de 2003 e 2004) era de R$ 1.643.580,50 (um milhão seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos), conforme se observa do ID 7145688.

Contudo, ao sentenciar o feito, o douto magistrado singular condenou o apelante/embargado ao pagamento das faturas referentes aos meses de 03/2003 a 12/2004 (ID 7145883), não se podendo concluir, conforme pretende o apelante/embargado, que o débito atualizado estará inserto na regra do inciso III, do §3o, do referido artigo, posto que tal montante somente será definido em sede de liquidação de sentença.

Desta feita, aplicável a espécie a regra do inciso II do § 4o do artigo 85 do CPC/15, segundo o qual os honorários advocatícios somente serão fixados quando liquidado o julgado.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS CONFORME ESTABELECIDO NO ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO DEMONSTRADO – INSS DEVE OBSERVAR O DISPOSTO NO ART. 29, II DA LEI 8.213/91 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Não comprovado que o INSS cumpriu com o que foi acordado na ação civil pública , que reconheceu a necessidade de revisão dos benefícios previdenciários, mediante cronograma pré-estabelecido, resta evidente o interesse processual da beneficiada no ajuizamento da demanda. Tratando-se de ação de revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário deve ser apurado nos termos do art. 29, II da Lei no. 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).
Não sendo líquida a sentença , a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015
."
(TJMT - N.U 0033856-63.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

"
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS –SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS – VERBA DE AUXÍLIO-INVALIDEZ – VANTAGEM INCORPORADA – REAJUSTES DOS SUBSÍDIOS POR LEI COMPLEMENTAR – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §4o, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA – SERÃO FIXADOS APÓS O JULGAMENTO DO RE 870947/SE (TEMA 810), PELO STF – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1 – O reajuste futuro do benefício incorporado aos proventos do servidor público inativo deve obedecer aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo, o que no caso não ocorreu, uma vez que só atualizado o valor referente aos proventos, sem alcançar a verba de auxílio-invalidez. 2 – No pagamento da diferença do reajuste os consectários legais, serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE (TEMA 810), pelo Supremo Tribunal Federal. 3-
Por se tratar de sentença ilíquida , o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil
."
(TJMT - N.U 1005479-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

Logo, com relação à fixação dos honorários advocatícios, há de ser acolhido em parte o recurso, apenas para que a fixação da referida verba ocorra quando da liquidação do julgado.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
, para acolher a omissão apontada e reformar a decisão embargada, afastando
o reconhecimento da prescrição.

Em sede de recurso de apelação, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
dou parcial provimento monocrático ao recurso de apelação,
a fim de reformar em parte a sentença monocrática
para determinar que
os juros de mora seja aplicado conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97), bem como para que os honorários advocatícios sejam fixados quando liquidado o julgado.
No mais, mantenho a sentença monocrática.

P. I. C.

Cuiabá, 29 de junho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Conforme relatado, a agravante alega, em síntese,
que os ofícios encaminhados pela recorrida não teriam o condão de suspender a prescrição por não se tratarem de cobranças, mas simples informações, bem como que diante da resposta da Administração, por meio do ofício 354/2006, de 28/09/2006, teria reiniciado a contagem do prazo prescricional, cujo último dia ocorreu em 30/03/2010. Assim, diante da propositura da ação apenas em março/2013, estaria prescrita a pretensão da recorrida.

Primeiramente, não prospera a alegação da agravante no sentido de que os ofícios não teriam força de suspender o prazo prescricional por serem meramente informativos.

Ora, além de os citados documentos (com datas de 02/02/2004, 16/07/2004, 16/08/2004 e 14/09/2004) informarem mês a mês o valor devido pelo Ente Municipal, trazem anexos de faturas pendentes de titularidade da agravante, conforme se observa dos IDs 7145690 - Pág. 5 a

7145690 - Pág. 8, deixando claro que se trata de cobrança dos débitos existentes.

Aliás, tanto é verdade que a recorrente os responde, através do ofício 0327/2006, em 15/09/2006, solicitando a demonstração detalhada de todos os débitos da Prefeitura junto à Concessionária, na intenção, obviamente, de se certificar sobre o valor da dívida a ser paga, conforme se verifica do ID

7145691 - Pág. 1.

Neste particular, não prospera a alegação da agravante no sentido de que a contagem do prazo prescricional se reiniciaria com a expedição do citado ofício, pois a solicitação nele encartada foi prontamente atendida pela Concessionária credora, por meio do ofício 146/2006, de 26/09/2006, no qual apresenta os solicitados relatórios detalhados de débitos vencidos do consumo de água, sendo o documento devidamente recebido pelo agravante (ID 7145691 - Pág. 2).

Observa-se que depois disso, o Ente Municipal expediu novo ofício (354/2006), requerendo as notas fiscais/faturas de todas as matrículas vinculadas ao órgão, com os valores atualizados dos débitos, em complementação ao requerimento anterior (ID

7145691 - Pág. 3).

Tal solicitação também foi obedecida pela agravada, que apresentou os documentos solicitados por meio do ofício 150/2006, de 29/09/2006, o qual foi recebido no mesmo dia pela Administração Pública, conforme se denota do ID 7145691 - Pág. 4.

Após, não consta dos autos resposta da agravante, sendo então encaminhado pela Concessionária recorrida, já em 12/01/2009, o ofício 001/2009, reiterando as cobranças anteriores relativas aos débitos do Ente Municipal, sendo o documento recebido na mesma data da sua expedição (ID . 7145691 - Pág. 5).

Portanto, resta comprovado que os ofícios protocolados perante a Administração pela Concessionária/agravada se tratavam de cobrança dos débitos do Ente Municipal, bem como que foram atendidos prontamente todos os esclarecimentos por este requisitados, fazendo incidir, assim, a suspensão do prazo prescricional previsto no artigo 4o do Decreto n. 20.910/1932.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020